Tribunal: STF
Processo: RE 96358
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
1.PENAL. O EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA ESTA EQUIPARADO, PARA OS
EFEITOS PENAIS, AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
2.A COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS - COBAL - E EMPRESA PÚBLICA,
CUJO CAPITAL FOI CONSTITUIDO EXCLUSIVAMENTE PELA UNIÃO.
3.COMETE PECULATO E NÃO APROPRIAÇÃO INDEBITA O EMPREGADO DE EMPRESA
PÚBLICA, QUE PRATICA O CRIME PREVISTO NO ART-312 DO CÓDIGO PENAL.
4.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.